Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712361-16.2022.8.07.0018 RECORRENTES: VANUSA SOARES FAGUNDES, LUCIMARA SOARES FAGUNDES RECORRIDOS: DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA, PAULO MARCELO PEREIRA BEZERRA, THAIS AVELINO DE SOUSA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DA TERRACAP EM PROCESSO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação possessória entre particulares, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, diante da concessão de proteção possessória em favor da TERRACAP em processo anterior. O autor alegava deter a melhor posse sobre o imóvel litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual dos apelantes na concessão de proteção possessória sobre área pública, diante de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a posse da TERRACAP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual exige a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional para o alcance da tutela pleiteada, nos termos do art. 17 do CPC. 4. Nos termos da Súmula no 637 do STJ, o ente público possui legitimidade para intervir incidentalmente em ações possessórias entre particulares. 5. Embora seja possível a discussão sobre a melhor posse de área pública entre particulares, conforme precedentes do Tribunal de Justiça, a existência de decisão judicial transitada em julgado, garantindo a posse da TERRACAP no processo no 0002092-32.2017.8.07.0018, configura perda superveniente do interesse processual. 6. A execução da tutela possessória em favor da TERRACAP afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da posse por terceiros, tornando sem utilidade o provimento jurisdicional pleiteado pelos apelantes. 7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 637; TJDFT, Acórdão 1618155, 0713872-77.2021.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/09/2022, DJe 28/10/2022. (wi) A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 506 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, defendendo ser possível a análise possessória entre particulares de bem público. Afirma que a verificação da melhor posse entre particulares não pode ser prejudicada, porquanto, a posse deve ser analisada de forma autônoma em relação à propriedade, considerando que é instituto de densidade própria. Acrescenta que detém a melhor posse em relação aos recorridos, tendo cessão de posse da área. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 506 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 1.196 e 1.210, ambos do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que; Além disso, a TERRACAP já executou a tutela possessória em seu favor, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de posse por terceiros (ID 67447123). Desse modo, o reconhecimento da posse em favor da TERRACAP no processo 0002092- 32.2017.8.07.0018 configura perda superveniente do interesse processual dos autores, o que impede que seja reconhecida a proteção possessória para qualquer das partes. (ID 70392569). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023